Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 384.742.711-34 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – NEGATIVA DE COBERTURA - ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, se mostra devida.

2.
Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, quanto sua alegação de que o requerente, ora apelado, não necessita de atendimento “home care”, mas, sim, de cuidadores, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico.

3.
Logo, havendo prescrição do médico assistente do requerente, ora apelado (id. 131548853), consignando expressamente a necessidade de diversos profissionais de saúde, não compete à requerida, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1001010-41.2021.8.11.0003, ajuizada por
MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. determinar que a requerida custeie o tratamento domiciliar “home care”;

ii. tornar definitiva a decisão de id. 48077598;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 131548914 – págs. 1 a 26), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o requerente, ora apelado, não necessita de atendimento em “home care”, mas sim de cuidadores, razão pela qual os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Ainda, esclarece que eventual fornecimento de atendimento em “home care” pelo plano de saúde é mera liberalidade, porquanto não há qualquer obrigatoriedade legal de custeá-lo.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 131548923 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1001010-41.2021.8.11.0003, ajuizada por MAURILO RODRIGUES DE ALMEIDA em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o requerente, ora apelado, não necessita de atendimento em “home care”, mas, sim, de cuidadores, razão pela qual os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Ainda, esclarece que eventual fornecimento de atendimento em “home care” pelo plano de saúde é mera liberalidade, porquanto não há qualquer obrigatoriedade legal de custeá-lo.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos (id. 131548853), recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, se mostra devida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)” (Grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TITULAR DO PLANO – PARTE LEGÍTIMA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECUSA DA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – CUSTEIO DEVIDO - ABUSO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - NÃO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O titular do plano de saúde tem legitimidade para postular o cumprimento do contrato ou para discuti-lo em juízo.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp 1849149/SP).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0029396-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)”

(grifo nosso).

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, quanto sua alegação de que o requerente, ora apelado, não necessita de atendimento “home care”, mas, sim, de cuidadores, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico.

Logo, havendo prescrição do médico assistente do requerente, ora apelado (id. 131548853), consignando expressamente a necessidade de diversos profissionais de saúde, não compete à requerida, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.

A propósito, acerca dos fundamentos acima adotados, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - FORNECIMENTO DE FRALDAS - ITEM DE HIGIENE PESSOAL - DEVER DO PACIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Não há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de home care.

(N.U 1017966-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022